Tribunal: TJES
Processo: 0007376-35.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007376-35.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: VANDERLEIA DA VITORIA DE SOUZA e outros (11)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode se dar por meio eletrônico, inclusive para as entidades que gozam de prerrogativa de intimação pessoal. 2 - Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser suprido por meio de Embargos de Declaração. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007376-35.2019.8.08.0014

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

EMBARGADOS:
VANDERLEIA DA VITORIA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, reconheceu a existência de cerceamento de defesa e anulou a sentença recorrida.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município/Embargante alega houve omissão (1) quanto à necessidade de intimação pessoal, via eletrônica, para ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento e (2) quanto aos precedentes e à jurisprudência invocados no Recurso.

Tratando-se de processo físico as intimações dos Municípios, para todos os atos do processo, deve se dar por meio de carga ou remessa dos autos.

Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode se dar por meio eletrônico, inclusive para as entidades que gozam de prerrogativa de intimação pessoal.

Neste sentido os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO – ART. 183, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
. 1. Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedente do TJES. 2. O voto condutor descreveu com precisão a ausência de nulidade no fato de a intimação da Fazenda Pública acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento se dar por meio da disponibilização em Diário de Justiça. Assim, não se constitui a controvérsia alegada pelo embargante: 3. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004448-97.2021.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 183, § 1º, DO CPC E ARTIGOS 5º, § 6º, E 9º, TODOS DA Lei 11.419/2006. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO. VALIDADE. FORMA PREVISTA NO ARTIGO 25, DA LEI 6830/80. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1. A teor do disposto no artigo 183, § 1º, do CPC, “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”, que “far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.” 2. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, no artigo 5º, caput, prevê que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” e no § 6º, dispõe que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” 3. No mesmo sentido, dispõe o artigo 9º, da Lei 11.419/2006, que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” 4. Observado o disposto nos artigos 183, § 1º, do CPC e 5º, § 6º, e 9º, todos da Lei 11.419/2006, não prospera a alegação de invalidade da intimação por inobservância do disposto no artigo 25, da Lei 6830/80. 5. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001763-83.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1) A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2) O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública. 3) O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça. Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência. 4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada. 5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006657-39.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

In casu
, o recurso de apelação foi pautado para julgamento na sessão de 10/07/2023 e a pauta disponibilizada no Diário da Justiça de 29/06/2023 (ID 5330653) e, considerando que a ação tramita por meio eletrônico, não há que se falar em desrespeito à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública.

O Município/Embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos precedentes invocados no Recurso, acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Acerca da matéria restou consignado que:

Especificamente em relação aos profissionais que exercem o cargo de auxiliar de serviços gerais atuando na limpeza das escolas do Município de Colatina, foram ajuizadas algumas ações requerendo o pagamento de adicional de insalubridade, dentre as quais a presente ação e o processo n.º 0007381-57.2019.8.08.0014.

[...]

Assim, considerando que embora não se trate de matéria pacífica, há manifestação anterior deste egrégio Tribunal que, analisando o mesmo adicional de insalubridade para idêntica categoria do mesmo município, entendeu que diante da necessidade de realização de prova pericial complexa não há que se falar em competência do Juizado Especial, adoto o mesmo entendimento, especialmente considerando a necessidade de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC).

Ressalto que, “
a figura do distinguishing não presta a que o Judiciário analise e estabeleça um confronto com toda e qualquer decisão Judicial sobre o determinado tema, sob pena de complemento engessamento da máquina Judiciária em detrimento da livre convicção do Magistrado
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000577-25.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/07/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser suprido por meio de Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de embargos de declaração.